Tribunal: CARF
Processo: 10880.692168/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692168/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.052 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência que, além de não
preencher os requisitos previstos no art. 16, inciso IV e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é
desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692168/2009-70
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-72.635 de 09 de fevereiro
de 2015, da 5a Turma da DRJ/ RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo versa sobre a Dcomp no 02494.44120.120607.1.3.04-0074.
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 8), o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 15.487,40 se refere a pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 0588).
O pagamento, no valor de R$ 857.795,98 foi efetuado através de DARF, sendo
realizado em 13/12/2006 (fl.9).
No Despacho Decisório (fl.2), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de
que foi localizado o pagamento de R$ 857.795,98, mas este foi utilizado integralmente
para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód. 0588 - PA 12/2006- R$
15.487,40.
A interessada se insurgiu, em 07/12/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.13 a 26), do qual tomou ciência em
06/11/2009 (fl. 6), apresentando os argumentos que se seguem:
 DA ORIGEM DO CRÉDITO.
Em vista da ausência de informações em DCTF (retificações), a Requerente não teve
homologado seu crédito.
 A Requerente, por equivoco formal, deixou de informar (retificar) os documentos
comprobatórios da origem deste crédito, o que, por sua vez, originou o indeferimento de
seu pedido.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

 Quando do preenchimento do formulário, a Requerente já deveria ter retificado a
DCTF (doc. 03) daquele período, o que, no entanto, não ocorreu, gerando, desta forma,
a incongruência dos dados informados com o crédito que teria a seu favor, restando
caracterizado, um equivoco formal, pois, ao invés de proceder com as retificações,
apontando como nada devido naquele mês de competência, informou erroneamente o
valor de R$ 15.487,40.
 Nada obstante, a falta de informações que deveriam ser prestadas pela Requerente
(Retificações DCTF), o presente pleito administrativo refere-se, em verdade, ao
reconhecimento do direito da empresa em ter compensado valor equivocadamente
recolhido, que, frise-se, não foi retificado pela Requerente. É dizer, o crédito em seu
favor é oriundo de pagamento "indevido", mas que não foi comprovado, em face da
inexistência de retificação.
 DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A VERDADE
FORMAL. A simples falta de informações (inexistência de retificações da DCTF), não
podem, sob qualquer hipótese, obstaculizar o exercício do direito da Requerente.
 A postura adotada pelo Fisco acabou por gerar uma evidente distorção frente situação
contábil da Requerente, a qual está sendo compelida a efetuar o recolhimento de tributo
que foi compensado com créditos existentes em seu favor, tendo havido sua competente
extinção, nos termos do artigo 156, II, do CTN, fato este que impõe ofensa ao Principio
da Verdade Material.
(...) Os dados necessários para indicação da realização de compensação pela
Requerente, ainda que com algumas inconsistências de ordem formal, foram
efetivamente passados a SRF nas datas aprazadas, como este R. Órgão pode
simplesmente desconsiderar tais procedimentos, sem qualquer procedimento de se
verificar a real existência ou não do crédito.
 Protesta, caso entendam Vossas Senhorias pela necessidade, em prestigio ao Principio
da Verdade Material, seja determinada a realização de DILIGÊNCIA, para, de acordo
com os dados constantes nos sistemas informatizados Receita Federal, retificar de oficio
os documentos (DCTF), para que então possa estar em sintonia com a informação da
compensação realizada.Porém, por erro do contribuinte não retificou a DCTF.
 Requer, ainda, lhe seja autorizada a posterior juntada de documentos hábeis a
comprovar o alegado.
A 5a Turma da DRJ/ RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
O presente processo versa sobre compensação, no qual o crédito se refere ao pagamento
indevido ou a maior de IRRF (cód. 0588).
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
(...)Há que se ressaltar que, os documentos que constam do processo são suficientes
para fazer a análise do processo. As diligências só devem ser feitas se não houver no
processo documentação suficiente para formar a convicção de quem analisa o processo.
Se o contribuinte quisesse trazer aos autos outros elementos probatórios, deveria
apresentá-los no momento da manifestação de inconformidade, conforme dispõe o § 4o
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Ressalte-se que nos processos de compensação/ restituição cabe ao contribuinte
comprovar o crédito adicionando os documentos necessários.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

Além disso, não cabe diligência para retificar a DCTF que tem procedimento próprio.
Face o exposto, rejeito o pedido da interessada.
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO
Os § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, introduzido pelo art. 67 da Lei n°
9.532/1997 condicionou a aceitação de prova documental, após a impugnação, aos casos
de força maior, fato ou direito superveniente e, ainda, para contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. A juntada de documentos, nesse caso, deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
fundamentadamente, a ocorrência de uma dessas condições.
(...)
No presente caso, a petição não se justifica; a documentação existente no feito é
suficiente para a perfeita compreensão da matéria. Face o exposto, voto pela rejeição do
pedido de juntada de documentos.
DO MÉRITO
A compensação analisada tem como suposto crédito um pagamento de IRRF que seria
indevido ou a maior.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que errou no preenchimento da
DCTF e não retificou a mesma e invoca o princípio da verdade material.
Há que se informar ao contribuinte que o mais importante não é a retificação da DCTF
em si, mas a comprovação do crédito.
Na verdade, a interessada teria que trazer aos autos documentos que comprovassem que
houve a pagamento indevido ou a maior de IRRF, sendo este o modo de se aplicar o
princípio da verdade material. Ocorre que não foi anexado qualquer documento que
comprove a existência do crédito, não havendo provas deste suposto pagamento
indevido ou a maior de IRRF.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:
(...)

(...)

(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

(...)

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

(...)

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

(...)

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Não vislumbro nos autos a ciência formal do contribuinte nem por via eletrônica,
tampouco por via postal, não havendo nos autos os documentos de praxe para corroborar tal
informação.
No entanto, em face da ausência de tais elementos nos autos, considero o Recurso
tempestivo, tendo em vista que o contribuinte formalizou requerimento de cópia do processo em
14/09/2015, através de formulário específico (e-fls. 241) e, protocolou o Recurso Voluntário em
14/10/2015, ou seja, no trigésimo dia após o pedido de cópia dos autos que lhe daria a ciência do
conteúdo inserto no Acórdão recorrido.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

Sendo assim, levando em consideração ainda que o acesso dos autos tenha sido
dado ao contribuinte de imediato, é factível que o contribuinte se utilizou de sua prerrogativa de
recorrer da decisão dentro do prazo legal.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a divergência dos presentes autos remanesce no
indeferimento do "Pedido de Compensação" de pagamento indevido pela empresa no 4°
trimestre de 2006 — competência 12/2006 — do tributo referente à Imposto de Renda Retido na
Fonte — IRRF face a Dcomp no 02494.44120.120607.1.3.04-0074, cujo suposto crédito referir-
se-ia à pagamento a maior de CSRF, realizado por meio de DARF - código da receita no 0588,
no valor de R$ R$ 857.795,98, mas este foi utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte referente ao cód. 0588 - PA 12/2006- R$ 15.487,40.
Para tanto, o contribuinte sustenta que “segundo o que consta na Dcomp (fl. 8), o
crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 15.487,40 se refere a pagamento
indevido ou a maior de IRRF (cód. 0588). O pagamento, no valor de R$ 857.795,98 foi efetuado
através de DARF, sendo realizado em 13/12/2006 (fl.9) - e que - “ao invés de proceder com as
retificações, apontando como nada devido naquele mês de competência, informou erroneamente
o valor de R$ 15.487,40 (quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavo) e,
que por consequência disto faria a este crédito.”
Assim, do que se depreende dos autos, a compensação, objeto do presente
processo não fora homologada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro/RJ que, decidindo pela improcedência da manifestação de inconformidade interposta e
não aceitando a juntada de documentos, ratificou o despacho decisório que não homologou a
compensação, ante o argumento de ausência de prova do pagamento indevido ou a maior de
CSRF, nos seguintes termos:
(...)A compensação analisada tem como suposto crédito um pagamento de IRRF que
seria indevido ou a maior.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que errou no preenchimento da
DCTF e não retificou a mesma e invoca o princípio da verdade material.
Há que se informar ao contribuinte que o mais importante não é a retificação da DCTF
em si, mas a comprovação do crédito.
Na verdade, a interessada teria que trazer aos autos documentos que comprovassem que
houve a pagamento indevido ou a maior de IRRF, sendo este o modo de se aplicar o
princípio da verdade material.
Ocorre que não foi anexado qualquer documento que comprove a existência do crédito,
não havendo provas deste suposto pagamento indevido ou a maior de IRRF.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações. (...)
Destarte, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos documentos comprobatórios do suposta retenção referente ao pagamento indevido ou a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

maior, referente à apuração do 4° trimestre de 2006 — competência 12/2006 — do tributo
referente à Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, e, por conseguinte, a origem do direito
creditório pleiteado. Mas, assim não procedeu a Recorrente e tão somente explicou que errou no
preenchimento da DCTF, mas não a retificou e invocou o princípio da verdade material.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem
a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas
pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para que haja
aproveitamento do crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, mesmo sem a
retificação da DCTF, nos casos de erro de fato, consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de
28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão 22.
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Todavia, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou aos autos que
demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado em Dcomp. Logo,
entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão de piso, não encontra
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Em suma, que fique claro: embora a falta de retificação da DCTF não seja
condição impeditiva (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015), há necessidade
da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp,
circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário Nacional e o art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe a Recorrente, por outro lado, detalhar os motivos de fato e de direito em que
se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a
peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ocorre que a Recorrente não apresentou a comprovação do erro de fato, embora
estivesse ciente expressamente desta condição pela decisão de primeira instância. Os autos estão
instruídos tão somente com planilha interna que não pode ser considerada como elemento
extraído dos assentos contábeis que, mantidos com observância das disposições legais, fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado.
Em tempo, a Recorrente pleiteou a intimação de seus patronos para que lhes
fossem facultada a sustentação oral das razões recursais, Quanto a esse pedido, é preciso
esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu indeferimento, haja vista que
há determinação legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao domicilio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, como pedido subsidiário, a Recorrente requereu, se fosse o caso, a
realização da conversão do julgamento em diligência para análise da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. Contudo, entendo não se tratar de hipótese de diligência e indefiro o pleito,
ante a documentação juntada aos autos pela Recorrente em sede de recurso voluntário.
Ademais, o indeferimento do pedido d conversão do julgamento em diligência, in
casu, não caracterizaria cerceamento do direito de defesa, visto ter sido dado à Recorrente no
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692168/2009-70

decurso do processo todos os meios de defesa ora aplicáveis, e, sobretudo, porque em momento
algum a Recorrente ficou impedida de apresentar as provas, que entedia ser necessárias a sua
defesa, tanto é que as apresentou por ocasião o recurso ora apreciado. Assim, rejeita-se o pedido
de diligência, nos termos no art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, já que os motivos expostos pela
Recorrente não a justificam, bem como que fato de serem os elementos coligidos nos autos
suficientes à formação da convicção deste julgador no caso em exame.
Conclusão
Portanto, ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 363
DF CARF MF
Original